Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Invasão de dispositivo de informática. Ameaça. Provas. Tipicidade. Dano moral. Excesso de prazo no inquérito policial. Quebra da cadeia de custódia. Necessidade de perícia. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de invasão de dispositivo de informática e ameaça -- art. 154-A, §§ 3o e 4o, e art. 147, ambos do CP, nos termos da L. 11.340/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; (ii) se para condenação pelo crime do art. 154-A do CP é necessária perícia e se a falta desta caracteriza quebra da cadeia de custódia da prova; (iii) se há provas suficientes para condenação pelos crimes do art. 154-A, §§ 3o e 4o, a art. 147 do CP; (iv) se cabível indenização por danos morais e, em caso positivo, a redução desses.
III. Razões de decidir
3. O prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto é impróprio, sendo possível que o prazo se estenda, se necessárias outras diligências, desde que a investigação não se prolongue por tempo indeterminado. Se o inquérito tramitou por 3 meses e 15 dias – o prazo é adequado e não caracteriza excesso nem constrangimento ao réu, que se encontrava solto.
4. A falta de perícia nos “prints” das mensagens trocadas entre réu e vítima e entre aquele e o pai dela, não caracteriza quebra na cadeia de custódia da prova, em especial se a defesa, em alegações genéricas, não indica objetivamente qual seria a alteração ou manipulação que alega existir.
5. O crime de invasão de dispositivo informático não exige necessariamente perícia para sua comprovação, bastando prova de que houve acesso não autorizado a dispositivo informático de uso alheio. A prova pode ser por testemunhos, documentos e registros eletrônicos que demonstrem o acesso não autorizado e a intenção do agente.
6. Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes, corroborados pelas declarações do pai dela, além de prints de mensagens, somadas à confissão judicial do réu, demonstram que ele cometeu o crime de invadir dispositivo de informática alheio sem autorização, obtendo conteúdo de comunicação privada e transmitindo-a a terceiros.
7. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
8. Não havendo justificativa concreta para aumento em fração superior à mínima pela causa de aumento de pena (§ 4o do art. 154-A), deve essa ser reduzida.
9. Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
10. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
IV - Dispositivo:
11. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 154-A, § 3o e 4o, art. 147, art. 61, II, “f”; CPP, 158-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 983; STJ, súmula n. 588; STJ, AgRg no HC 690.299-PR, 6a Turma. Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1a Região), julgado em 9/8/2022 (Info Especial 10); REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT, Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019.